Tribunal: STF
Processo: Rcl 68895
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Comercial Ibiaçu de Empreendimentos Ltda. alega ter a Terceira Turma do Colégio Recursal da Comarca de Jales/SP, ao negar seguimento a recurso extraordinário por ele interposto, contrariado as teses jurídicas firmadas nos Temas 339 e 670 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ser evidente a ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incidindo ao caso o Tema 670/STF, pois não foram analisadas as teses defensivas ventiladas.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    A parte reclamante invoca, como paradigmas de controle nesta reclamação, os temas de repercussão geral 339 e 670.



    A decisão reclamada, por outro lado, encontra-se assim fundamentada:



    O recurso não comporta provimento. 



    A agravante, ao interpor o recurso extraordinário, apenas teceu considerações genéricas sobre repercussão geral e sustentou que a sentença que a condenou ao pagamento de compensação por dano moral violou o art. 5º, inc. X, da Constituição. 



    Houve descumprimento, portanto, ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que inexistiu argumentação específica sobre a relação entre o caso concreto e o dispositivo constitucional tido por violado. 



    Também não foi indicada especificamente em que consiste a repercussão geral do caso em tela, ou seja, não foi apontado o motivo por que a questão debatida nos autos contém relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapasse os interesses subjetivos do processo (CPC, art. 1.035, § 1º). 



    Tema 797 da Repercussão Geral/STF: A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 



    Em razão do descumprimento dos dois requisitos supramencionados, o recurso extraordinário não merece seguimento.



    Como se vê, o acórdão questionado funda-se na inobservância dos requisitos para demonstração da repercussão geral em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, conforme definido no Tema 797/RG. Em outras palavras, os Temas 339 e 670 não constituíram a razão de decidir do ato reclamado.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente